Tribunal: TJSP
Processo: 1087302-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INOBSERVÂNCIA DE LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO PREMATURA
Caracteriza error in procedendo a extinção de ação sem resolução de mérito, por falta de recolhimento das custas iniciais, quando há liminar em agravo de instrumento determinando o prosseguimento da ação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INOBSERVÂNCIA DE LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO PREMATURA
Caracteriza error in procedendo a extinção de ação sem resolução de mérito, por falta de recolhimento das custas iniciais, quando há liminar em agravo de instrumento determinando o prosseguimento da ação independentemente das custas, até que seja averiguada a questão da gratuidade. Sentença prematura que deve ser anulada.
RECURSO PROVIDO para anular a r. Sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183501
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087302-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUSTAVO
NERY DA CRUZ LIMA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PROVIDO para anular a r. Sentença. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1087302-80.2019.8.26.0100
APELANTE: GUSTAVO NERY DA CRUZ LIMA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTÔNIO TASSO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA INDEFERIMENTO
DA INICIAL FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
INICIAIS INOBSERVÂNCIA DE LIMINAR CONCEDIDA
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXTINÇÃO
PREMATURA
Caracteriza error in procedendo a extinção de ação sem resolução
de mérito, por falta de recolhimento das custas iniciais, quando há
liminar em agravo de instrumento determinando o prosseguimento
da ação independentemente das custas, até que seja averiguada a
questão da gratuidade. Sentença prematura que deve ser anulada.
RECURSO PROVIDO para anular a r. Sentença.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls. 38,
cujo relatório se adota, que EXTINGUIU a ação sem resolução de mérito, por indeferimento
da inicial.
O D. Magistrado a quo considerou não ter sido comprovado o recolhimento
das custas iniciais, de modo que extinguiu a ação sem resolução de mérito.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 40/42).
Alegou, em síntese, que o D. Magistrado a quo desrespeitou a antecipação
da tutela recursal concedida ao autor nos autos do agravo de instrumento n.
2204700-40.2019.8.26.0000, na qual foi determinado o prosseguimento da ação

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1087302-80.2019.8.26.0100
independentemente do recolhimento das custas.
Houve contrarrazões (fls. 44/47).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em seguro obrigatório DPVAT. O
autor pleiteou a concessão de gratuidade da justiça. O D. Magistrado a quo indeferiu (fls.
31/32). O autor, por conta disso, interpôs agravo de instrumento autuado sob o n.
2204700-40.2019.8.26.0000. Esta Desembargadora concedeu antecipação da tutela
recursal, por meio da qual foi informado ao I. Juízo a quo, por e-mail, que prosseguisse
com o processo independentemente de recolhimento das custas iniciais, até que fosse
resolvida a gratuidade da justiça pela C. 30a Câmara de Direito Privado (fls. 36/37). Por fim,
o agravo foi provido pela I. Turma Julgadora, concedendo ao autor a gratuidade da justiça,
em v. Acórdão que publicado em 10.12.2019.
Vê-se, então, que a extinção do processo por falta de recolhimento das
custas iniciais foi prematura, caracterizando evidente error in procedendo. Deve, portanto,
ser anulada a r. Sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a r.
Sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora